Tribunal: TJMT
Processo: 1030531-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030531-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), T. A. D. L. - CPF: 112.628.731-85 (AGRAVADO), TANIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.396.891-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DOS ATOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplemento nutricional a criança com disfagia e dependência de sonda nasogástrica, impondo a obrigação solidária ao Estado e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre fornecimento de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS; (
ii
) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento de incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. O fornecimento de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS exige a inclusão da União no polo passivo, por ser o ente responsável pela incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.

5. O suplemento nutricional pleiteado não está padronizado no SUS para a condição clínica e faixa etária do paciente, caracterizando-se como tecnologia não incorporada.

6. A ausência de inclusão da União no polo passivo impõe o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

7. Reconhecida a incompetência absoluta, devem ser anulados os atos decisórios posteriores, preservando-se, contudo, a eficácia da tutela de urgência em razão do risco nutricional e da natureza alimentar do insumo.

8. O reconhecimento da incompetência prejudica a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de incorporação do insumo às políticas públicas do SUS impõe a inclusão da União no polo passivo da demanda. 2. A presença obrigatória da União desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Reconhecida a incompetência absoluta, anulam-se os atos decisórios posteriores, mantendo-se a tutela de urgência até manifestação do juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 17.2.2020; STF, RE n. 00000000000001416062 SC - SANTA CATARINA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024048-07.2025.8.11.0015, movida por criança, representad
a
por seus genitores.

A demanda de origem
(Id de origem 205262060)
, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visa compelir os entes federados ao fornecimento gratuito e contínuo de suplemento nutricional, especificamente 20 latas mensais do insumo
Fortini
Plus 400g, para tratamento de disfagia decorrente de sequelas neurológicas após parada cardíaca prolongada, sob o fundamento de que a criança se alimenta exclusivamente via sonda nasogástrica e a família não possui condições financeiras para arcar com o custo do produto, invocando-se o direito fundamental à saúde e o princípio da prioridade absoluta da criança previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela
(Id 312688886)
, determinando que os requeridos, solidariamente, disponibilizem o insumo no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Para fundamentar o provimento,
o Juízo
de primeiro grau destacou a probabilidade do direito baseada em prescrição técnica de nutricionista da rede municipal e o perigo de dano consubstanciado no risco nutricional e na dependência da sonda para a sobrevivência do infante, ressaltando que, apesar de o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ser desfavorável por ausência de padronização no SUS, o direito à saúde e a proteção integral ao menor devem prevalecer sobre óbices burocráticos e listas oficiais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurs
o
(Id 312688885)
alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual e de urgência, sustentando que o serviço é eletivo e que não foi apresentado relatório médico circunstanciado comprovando risco imediato à vida, conforme o Enunciado n. 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

No mérito, defendeu que a responsabilidade primária pela execução de serviços de alimentação e nutrição é do Município, nos termos da Lei n. 8.080/90, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado preferencialmente ao ente municipal. Subsidiariamente, insurgiu-se contra o prazo de 10 dias, reputando-o exíguo perante os trâmites do regime jurídico de direito público, pleiteando sua ampliação para 15 dias úteis em caso de contratação direta ou 3 meses para procedimento licitatório, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pel
a relatoria (Id 312899857)
, que considerou ausentes os requisitos para a suspensão da decisão. O fundamento utilizado na decisão monocrática foi de que a dependência nutricional por sonda nasogástrica em criança de tenra idade afasta a natureza eletiva do pleito, evidenciando o risco de dano irreparável ao agravado caso o fornecimento fosse interrompido. Além disso,
foi
reafirm
ada
a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, e consider
ado
o prazo de 10 dias razoável diante do baixo custo unitário do suplemento e da possibilidade de dispensa de licitação por urgência.

Em sede de contrarrazões
(Id 324752394)
,
a criança
agravad
a
pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando a
irretocabilidade
da decisão de
primeiro grau
. Sustentou que a saúde é um direito inalienável e que a solidariedade entre os entes federados permite que a parte escolha contra quem demandar, não cabendo o direcionamento exclusivo ao Município ou a alegação de reserva do possível frente ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, o Município de Sinop, apesar de devidamente intimado para apresentar sua manifestação, deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contraminuta
(Id 349219351)
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se suscitando preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
F
undamentou sua posição na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, argumentando que, por se tratar de insumo não incorporado aos protocolos clínicos do SUS e sem padronização pela CONITEC, a União deve obrigatoriamente integrar o polo passivo da lide, o que desloca a competência para a Justiça Federal.

No mérito, manifestou-se subsidiariamente pelo provimento parcial do recurso apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação e garantir ao Estado o direito de ressarcimento contra a União, mantendo-se a eficácia da liminar até o pronunciamento do juízo competente
(Id 357158384)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de proceder à análise do mérito recursal ou mesmo dos pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, impõe-se o exame de uma questão prejudicial que precede o conhecimento da insurgência e diz respeito à repartição de competências jurisdicionais entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal.

A definição do
J
uízo competente para processar e julgar demandas que versem sobre a prestação de serviços de saúde depende da identificação do ente federativo que deve figurar no polo passivo da lide, o que, por sua vez, está atrelado à natureza do insumo ou tratamento postulado e à sua inserção nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cumpre registrar que a competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes ou de prévia manifestação do
J
uízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que a competência absoluta é cognoscível a qualquer tempo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 -
Quarta Turma
, j. 17.2.2020)

Tal entendimento é fundamental para garantir a validade dos atos processuais e o respeito ao princípio do juiz natural, especialmente em causas que envolvem o erário e a responsabilidade dos entes políticos.

No caso concreto, a controvérsia reside na concessão judicial da fórmula nutricional
Fortini
Plus 400g a um menor com mais de
2
anos de idade, visando evitar a desnutrição decorrente de um quadro de disfagia.

É imperativo observar que, nos termos da Portaria n
.
67 do Ministério da Saúde, de 23
.11.
2018, as fórmulas nutricionais foram incorporadas ao SUS especificamente para o tratamento de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) em crianças de 0 a 24 meses.

De igual modo, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n
.
10.928/2019 determina a distribuição obrigatória de tais fórmulas para crianças de até 2 anos com o mesmo diagnóstico.

Ocorre que o paciente em questão possui idade superior ao limite estabelecido e o fundamento do pedido é a desnutrição clínica, o que torna a fórmula, para este caso específico, um insumo não incorporado às políticas públicas do SUS.

Reforça essa conclusão a análise do Relatório Técnico n
.
658/2021 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), que optou explicitamente por não incorporar fórmulas nutricionais orais para casos de desnutrição, exatamente a situação que ampara a pretensão autoral.

Tal cenário atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Embora a redação resumida da tese reafirme a responsabilidade solidária dos entes federados, o inteiro teor do voto condutor estabeleceu diretrizes específicas para o direcionamento da demanda.

No item
“
v
)”
do ponto
“
3
)”
do referido julgado, restou consignado que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, em todas as suas hipóteses, a União necessariamente comporá o polo passivo da relação jurídico-processual.

Vejamos:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (
arts
. 196 e ss. CF);

ii
) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (
arts
. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

iii
) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv
) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação
jurídicoprocessual
, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (destaquei)

Isso se justifica porque recai sobre o Ministério da Saúde a competência
exclusiva para a incorporação, exclusão ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, cabendo à União o dever de justificar a não padronização e, se for o caso, iniciar o procedimento de análise para inclusão.

Corroborando esta necessidade, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, reafirmou a aplicabilidade do Tema 793 para determinar a inclusão da União no polo passivo em ações que pugnam pela concessão de fórmulas alimentares, como o
Neocate
, quando o produto não está incluído nas políticas públicas para o fim desejado
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO POSTULANDO A FÓRMULA ALIMENTAR “NEOCATE”. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793/RG. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
2. A União deverá ser chamada a participar no polo passivo das lides em que: (i) for legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, ainda que isso signifique deslocamento de competência; e (
ii
) a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado (fórmula nutricional NEOCATE), a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).
4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário desprovido.

(STF, RE n. 00000000000001416062 SC - SANTA CATARINA, Rel. Min. Flávio Dino,
Primeira Turma,

j.
2
.
12
.
2025) (destaquei)

Portanto, diante da constatação de que o insumo
Fortini
Plus 400g não possui padronização no SUS para o tratamento de desnutrição em pacientes com a faixa etária do agravado, a presença da União no polo passivo é obrigatória, o que desloca a competência para o processamento do feito para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Como consectário lógico do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação de todos os atos decisórios adotados no primeiro grau após o deferimento da tutela de urgência. Todavia, em atenção ao que dispõe o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, e considerando a natureza alimentar do insumo e o risco nutricional demonstrado, devem ser mantidos os efeitos da decisão que determinou o fornecimento da fórmula até que ocorra uma nova análise pelo Juízo competente na esfera federal.

Em razão do reconhecimento da incompetência de ofício e da consequente nulidade parcial dos atos processuais de origem, resta prejudicada a análise do mérito deste Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO

a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.
Declaro prejudicado o Agravo de Instrumento.

Determino a anulação dos atos decisórios posteriores à liminar e ordeno o envio dos autos ao Juízo de primeiro grau para que providencie a inclusão da União no polo passivo e a subsequente remessa do feito à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a eficácia da tutela de urgência deferida e a obrigatoriedade do fornecimento do insumo pelo Estado e Município até ulterior manifestação do Juízo Federal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026